Tribunal: TJMT
Processo: 1022716-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1022716-26.2020.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL.
Impetrante: Ana Karolina Bulhões
Paciente: Luciano Douglas da Silva
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de tutela de urgência, impetrado em favor de Luciano Douglas da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em razão da delonga para apreciação do pedido de progressão de regime formulado no bojo do executivo de pena n. 0017463-89.2013.8.11.0042, em que o beneficiário consta condenado à pena unificada de 25 (vinte e cinco) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão.
Aduz a impetrante, em apertada síntese, que o paciente cumpriu os requisitos necessários à progressão de regime, todavia a autoridade coatora vem negligenciando a análise do pedido de progressão apresentado, em notório excesso de prazo, de modo que a manutenção do apenado em regime fechado afigura-se constrangimento ilegal, sobretudo à vista do alto risco de contaminação pelo novo coronavírus no estabelecimento prisional.
Contextualiza, na espécie, que, conquanto o atestado de pena aponte que o beneficiário cumprirá o requisito objetivo apenas em 10.12.2020, o cálculo apresenta diversos erros, na medida em que “a data-base utilizada para progressão está incorreta (...) e ainda faltam ser lançados no referido cálculo de pena 251 dias remidos (...)” (id. 64886492, sic), de modo que, conquanto tenham sido solicitadas as devidas correções, o pleito carece de apreciação pelo juízo desde 25.08.2020, apenas sendo informado que o processo seria remetido para análise de urgência, nos termos da Portaria n. 06/2020.
Nessa linha, invocando o princípio da duração razoável do processo, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja determinada à autoridade coatora a análise do pedido de progressão outrora formulado no prazo de 15 (quinze) dias. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
No caso, não vislumbro presentes os pressupostos necessários à concessão liminar da ordem porque a cognição acerca do eventual excesso de prazo na análise do benefício penal vindicado ao juízo a quo não pode ser demonstrada com a mera alegação da impetrante seguida da juntada de cópias parciais do respectivo executivo de pena, fator a afastar o fumus boni iuris.
Conquanto seja possível ao Tribunal deferir a ordem para que o magistrado a quo proceda à imediata análise do pedido formulado em primeira instância, julgo prudente, neste primeiro momento, a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer da Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de maiores elementos, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ao menos por ora, a referida ponderação se consubstancia, na medida em que, após detida análise ao Relatório da Situação Processual Executória constante do id. 64886497, aparenta-se que a progressão de regime ocorrerá tão só em 14.06.2021, além de que, em 17.08.2020, a autoridade apontada como coatora determinou a abertura de vistas ao Ministério Público para que se manifestasse sobre o pedido de progressão outrora formulado, restando os autos novamente conclusos em 25.08.2020.
De outro norte, em que pese a impetrante saliente que análise do pleito defensivo com vistas à saída antecipada do regime mais gravoso torna-se imperativa em razão da pandemia do novo coronavírus, há que se ponderar que a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o beneficiário enquadra-se, em tese, em possível grupo de risco, que o estabelecimento prisional não tem adotado as medidas sanitárias preventivas ao contágio pela COVID-19 ou, ainda, que não possui condições para que o paciente, mesmo segregado, possa realizar o tratamento adequado, o que, à evidência, torna por inviável, nesta análise sumária, a apreciação da controvérsia no ponto.
Diante disso, faz-se imprescindível a oitiva da autoridade coatora, para, então, desde que plausível, proceder-se ao controle do ato censurado.
Assim, dada as circunstâncias expostas, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, manifestando-se expressamente acerca do elastério arguido na impetração, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 06 de novembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada